Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731131-43.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 213813782 - Proc. 0700808-52.2024.8.07.0001). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator